Tribunal: TJBA
Processo: 8000844-61.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000844-61.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VINICIUS ARIEL COSTA PIEDADE SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de Segurança. Policial Militar da ativa. Adicional de Insalubridade pleiteado em razão da excepcional situação de pandemia. COVID-19. Liminar indeferida.
Preliminar de ausência de prova pré-constituída acolhida
,
pois a legislação de regência sobre o tema exige que as condições insalubres de trabalho e a respectiva porcentagem a ser concedida ao servidor sejam atestadas através de Laudo Pericial, emitido pela Junta Médica Oficial do Estado, que inexiste na hipótese vertente. Em que pese a situação de excepcionalidade em razão da pandemia pela COVID-19, não há nos autos qualquer prova documental capaz de comprovar e referendar o adicional de insalubridade requerido pelo impetrante. A exigência legal de laudo revela-se bastante razoável, uma vez que
o simples exercício da atividade policial (com os riscos a ela inerentes) não gera o direito à percepção do adicional de insalubridade,
e nem todas as atividades exercidas pela categoria serão insalubres. A pretensão de obter o adicional independentemente de laudo pericial tão apenas baseado em Decreto Federal e Decreto Estadual que norteiam as ações a serem observadas pelos entes públicos no enfrentamento da pandemia é pretensão contra legem, pois não há como presumir, genericamente, a condição insalubre e seu respectivo grau para conceder verba remuneratória a determinado servidor público militar, à revelia absoluta do sistema normativo vigente. Douta Procuradoria de Justiça que opinou pela denegação da segurança por ausência de prova pré-constituída. P
reliminar de ausência de prova pré-constituída acolhida, extinguindo-se, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC/2015, o processo sem resolução do mérito, denegando-se, consequentemente, a segurança
na forma do artigo 6º, §5º da Lei Federal nº 12.016/2009
.
Segurança Denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança nº 8000844-61.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
VINICIUS ARIEL COSTA PIEDADE SANTOS
;

e impetrados o
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
e o
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.